Tribunal: STF
Processo: HC 250216
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jonas Marzagão e outro, em favor de Fernando Sastre de Andrade Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 945.275/SP.



    Colho do ato impugnado:



    Cuida-se de "Habeas Corpus" impetrado em favor de Fernando Sastre de Andrade Filho em que se aponta como coator acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa possui os seguintes termos: 



    EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO e LESÃO GRAVÍSSIMA na DIREÇÃO de VEÍCULO AUTOMOTOR Segredo de justiça Levantamento na origem Restrição, como exceção, que já cumpriu seu desiderato - Publicidade como regra Interesse público que se sobrepõe à intimidade, sobretudo na hipótese em exame, na qual, inclusive, a D. Defesa esteve dando entrevistas sobre o caso concreto, o que denota renúncia Condicionantes da restrição não mais presentes Testemunhas e acusado interrogado Prova colhida Instrução encerrada Impossibilidade de mácula ou prejuízo pela “opinião pública” - Prisão preventiva Risco de reiteração Histórico de multas em detrimento do acusado, estabelecido quando da pilotagem dos mais diversos veículos Infração às normas do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente as de circulação e conduta – Suspensão ao direito de dirigir que não surtiu os efeitos educacionais almejados Gravíssimo ilícito anterior de disputa de corrida em via movimentada Ordem pública que merece resguardo Relatos de fraude processual no campo do acidente Necessidade de preservação do arcabouço probatório, observado, sempre em tese e para o momento processual, o sistema bifásico do júri - Recurso provido para ratificar a liminar e efeito ativo emprestado pela cautelar inominada nº 2122565-92.2024.8.26.0000, mantendo-se a custódia cautelar em desfavor do recorrido. 



    Afirma a defesa, em suma, que a "Instrução (foi) efetivada, sem nenhum apontamento de interferência por parte do Paciente, que é primário, trabalhador, de bons antecedentes e possui endereço fixo e certo no distrito da culpa", que "Na instrução que se findou, caiu por terra a ponderação de interferência na colheita de provas, assim como a da embriaguez" e que houve "Constrangimento ilegal pela ausência de demonstração, com análise anterior, concretude e fundamentos idôneos, da insuficiência e/ou ineficácia das cautelares diversas da segregação cautelar", além de "Constrangimento ilegal pela ausência de demonstração motivada da existência concreta do periculum libertatis". 



    Postula "dignem-se Vossas Excelências conceder a presente ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP". (eDOC 6)



    A ordem foi denegada pelo colegiado em 9.12.2024.



    Em 11.12.2024, impetrou-se o presente habeas corpus, em cujas razões o impetrante diz que “O Paciente está sendo processado por um lamentável acidente de trânsito ocorrido em 31/03 p.p., que vitimou fatalmente uma pessoa e deixou outra ferida, sendo denunciado, de forma excessiva por homicídio com dolo eventual, na forma qualificada e lesão corporal gravíssima.”



    Afirma que “A custódia preventiva foi decretada por meio de liminar em Medida Cautelar Inominada, que foi confirmada e, rerratificada em julgamento do Recurso em Sentido Estrito, após 3 pedidos (de prisão preventiva) negados por dois Magistrados oficiantes no D. Juízo a quo, instância em que anteriormente haviam sido impostas 8 medidas cautelares, suficientes, eficazes e que estavam sendo religiosamente cumpridas.”



    Assere que “A r. Decisão, quando visita a questão da prisão como ultima ratio, torna-se, ainda mais contraditória e insustentável, pois se de um lado preleciona que a custódia é a medida mais extrema e deve estar calçada em elementos idôneos e ser imprescindível, no caso concreto não aponta os elementos concretos e nem demonstra que ela é imprescindível, pois sequer conjuga a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.”



    Assevera que “não há, em qualquer momento, a indicação de fatos concretos que levantem suspeita ou ensejem considerável possibilidade de interferência da atuação do paciente para retardar, influenciar ou obstar a instrução criminal e tampouco o risco de reiteração, pois o paciente sequer pode sair à rua, diante do massacre que a imprensa lhe impôs, sem colocar em risco sua incolumidade.”



    Argumenta que “a prisão foi decretada sob o viés exclusivo da gravidade do delito e a repercussão midiática, que (parece) fazer de refém, até mesmo quem não deveria ser levado pelos influxos de prejulgamentos extrajudiciais: Magistrados!”



    Pontua que “o paciente já este sob 8 medidas cautelares, incluindo o depósito de R$ 500.000,00 de fiança (ainda em vigor), a vedação a dirigir e contactar testemunhas, o que – concessa vênia – nunca foi descumprido e, sempre foi suficiente.”



    Requer “a concessão de medida acauteladora em Habeas Corpus, para que o Paciente possa aguardar o desfecho desta ação penal em liberdade, compromissando-se a comparecer em todos os atos e termos do processo, ou sob medida cautelar diversa da prisão; Que, no mérito, seja confirmada a medida acauteladora em Habeas Corpus s.m.j., deferida e, após colhida a manifestação Ministério Público Federal, seja concedida a presente ordem de habeas corpus, diante do flagrante constrangimento ilegal, revogando-se a custódia preventiva por falta de fundamentação específica e idônea (Art. 93, IX da CF/88) e/ou por falta de motivação em relação ao (cabimento ou não, no aspecto de suficiência, inciso § 6º Art. 282), desproporcionalidade e desnecessidade, garantindo-se o direito do Paciente de aguardar o trânsito em julgado de posterior R. Sentença, em liberdade compromissada, sob medidas cautelares diversas ou até mesmo em prisão domiciliar.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente nem sequer pode ser conhecido, porquanto a matéria não foi debatida no ato impugnado, vez que reiterava questão contida em habeas corpus anterior. Veja-se:



    “A análise dos autos indica que as matérias relativas ao cabimento e proporcionalidade da segregação já foram analisadas por esta corte no HABEAS CORPUS Nº 911584 - SP...



    Dessa forma, considerada a gravidade dos elementos apontados por ocasião do HABEAS CORPUS Nº 911584 - SP e a alta probabilidade de que o paciente volte a adotar condutas em detrimento do regular andamento do processo durante a segunda fase do júri, considera-se adequada a manutenção da prisão preventiva no caso concreto.”



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Não há, ainda, teratologia na prisão imposta ao paciente a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato proferido no HC 911.584, com o qual a defesa concordou e do qual não recorreu:



    “Tais eventos podem ser assim sumarizados: o advento de laudo pericial do local que estimou velocidade cerca de três vezes superior à da via (em desconformidade com as alegações do paciente em sede policial); relato de testemunhas oculares de ingestão alcoólica prévia (fato também não narrado em sede policial); inconsistências havidas no momento do acidente veicular que findaram por contradizer o depoimento inicialmente prestado; registros infracionais administrativos prévios atribuídos ao paciente não narrados na primeira abordagem; e possível influência na coleta de depoimentos de testemunhas. É certo que, em se tratando de "habeas corpus", a eventual reanálise dos fatos apontados pela corte de origem deve observar, necessariamente, a inviabilidade de se proceder aprofundada análise dos eventos apontados. 



    Dentro desse quadro, a análise inicial, típica da fase em que se encontra o processo e restrita aos termos procedimentais aplicáveis, indica que o Tribunal "a quo" não estava em equívoco ao afirmar a superveniência de Laudo Pericial produzido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de São Paulo (e-STJ Fl.163- 222) que deu conta de que a velocidade do veículo dirigido pelo paciente era cerca de três vezes a máxima da via, em descompasso com a alegação formulada pelo condutor em sede policial de que estava apenas um pouco acima da velocidade máxima. 



    Inexistiu, também, flagrante teratologia ao se apontar a existência de elementos que indicaram a ingestão alcoólica prévia, notadamente o teor dos depoimentos prestados por testemunhas presenciais (W., M., M. V. e J.), em contrariedade ao relatado em sede policial, elemento este que, como indica o decidido posteriormente, teve sua verificação prejudicada diante da conduta do suposto autor, que afirmou às autoridades policiais presentes que se dirigiria ao hospital após o evento, o que, contudo, não fez. Não se pode dizer que houve, da mesma forma, equívoco evidente, ao se apontar a existência de indícios que deram respaldo à robusta suspeita de que houve contato entre o paciente e testemunhas posteriormente ao acidente, em eventos que teriam findado por resultar em produções de narrativas contraditórias com os elementos materiais verificados, gerando condutas que prejudicam sobremaneira a regular instrução criminal. Chamam a atenção, neste ponto, as contradições apontadas com relação ao depoimento de G. (namorada do paciente) e D. (mãe do paciente), que prestaram depoimentos com conteúdo similar em muitos trechos, os quais, inclusive, se mostraram, em alguns aspectos, incompatíveis com o teor da prova que veio aos autos, notadamente o registro audiovisual das câmeras corporais dos policiais, que permitiu evidenciar que o paciente não estava sangrando e que G. não se fazia presente no momento em que a equipe travou diálogo a respeito da condução ao hospital. 



    Por fim, tampouco há equívoco manifesto ao se apontar a superveniência de informações administrativas que deram conta de que o suposto autor teria tido o direito de dirigir restabelecido fazia apenas 13 dias antes do acidente e que o veículo possuía apontamentos de infrações gravíssimas ligadas a excesso de velocidade e participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística. Não há, dessa forma, a possibilidade de se aferir teratologia ou ilegalidade clara nos elementos elencados pela decisão apontada como coatora, a indicar que se fundamenta em clamor popular ou elementos extrajurídicos que não dão suporte a medida tão gravosa. Ao contrário, a vasta fundamentação tecida na decisão recorrida, submetida a novo escrutínio, indica que, em verdade, a prisão preventiva se apoiou em circunstâncias concretas que dão conta de reiterado comportamento contrário ao exercício desimpedido da função investigativa. 



    Efetivamente, a utilização da narrativa de condução ao hospital para evasão do local do acidente, seguida da não apresentação imotivada no nosocômio robustece a alegação de que, desde o princípio, a conduta do paciente não se restringiu ao exercício de seu direito à não incriminação, denotando, isto sim, postura ativa de embargo à coleta de informações de alto relevo à persecução criminal. Isto porque se mostra certo que, se tivesse ido ao hospital, sua conduta permitiria a produção de laudo médico que poderia atestar a sua alcoolemia, já que também não realizou o exame conhecido como “bafômetro” na hora do acidente, justamente por ter afirmado a gravidade de sua situação de saúde aos policiais. 



    A isso se soma, ademais, a superveniência de contradições havidas entre o depoimento prestado por uma das testemunhas (namorada do paciente) e os elementos fáticos presentes no caderno processual, a formar, ao menos indiciariamente, quadro de possível influência, mesmo que indireta, na atividade de colheita de elementos relevantes à ação penal. No mesmo sentido, o fato de o paciente ter se apresentado para o cumprimento do mandado de prisão apenas quando este habeas corpus já estava pautado e o advogado intimado da sessão, a despeito de a segregação ter sido determinada em 03/05/2024, é conduta que se soma ao quadro que indica a necessidade de acautelamento da regular instrução criminal, haja vista que resultou no quadro de três dias foragido. Com efeito, como relatado na decisão recorrida, a decisão inicial que havia negado a prisão preventiva havia imposto claramente a medida cautelar de "(i) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 dias, ou mudar de endereço sem comunicar previamente nestes autos. (...) e (iii) manter atualizado nestes autos número de WhatsApp e de telefone celular." (e-STJ Fl.248-249) A fiel observância de tais diretrizes não teria permitido que o quadro de procura ativa tivesse perdurado o tempo que se constatou. O paciente, portanto, descumpriu a medida cautelar imposta e essa sua conduta se soma ao quadro que indica a necessidade de acautelamento da regular instrução criminal. Portanto, a reiterada conduta de não colaborar com a investigação criminal e muitas vezes confronta-la, abordando testemunhas e se evadindo do seu domicílio após a determinação cautelar de lá permanecer, demonstram o menosprezo pela justiça e a intenção de dificultar e prejudicar a investigação.



    Como se observa dos autos, o paciente, sob efeito de álcool, em velocidade 3x superior à máxima permitida na via, teria ceifado a vida da vítima após colidir na traseira do veículo que ela dirigia.



    Ainda segundo os autos, o paciente teria enganado os policiais com a informação de que teria de ir, com urgência, a uma determinada unidade de saúde, apenas com a finalidade de se furtar à submissão ao exame de alcoolemia. Isso porque os policiais que o liberaram (para que ele fosse ao hospital) dirigiram-se à unidade, mas o paciente nem sequer teria “dado entrada”.



    Não bastasse, os autos informam que o paciente permaneceu desaparecido por três dias; que havia somente doze dias que tinha recuperado o direito de dirigir (suspenso por grave infração de trânsito); e que o prontuário de condutor do paciente é comprometedor.



    O modus operandi do delito, praticado em veículo em alta velocidade e sob efeito de álcool, aliado ao histórico de condutor e às manifestações de astúcia do paciente logo após o crime, revela que não há manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício, razão por que é inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas. Verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211.284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022); 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 185.874 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020). 



    E, aqui, apenas em atenção à provocação da defesa, o indeferimento da ordem não decorre de subserviência aos alaridos da multidão, mas de constatação, no caso concreto, da necessidade real da prisão preventiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente